Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-66.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002828-66.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GONCALO DE PINHO SAAB FILHO - CPF: 568.356.391-72 (RECORRIDO), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002828-66.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

GONCALO DE PINHO SAAB FILHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – CORPO DE BOMBEIROS – 1o SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o TENENTE, 1o TENENTE E CAPITÃO – MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL – NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficiais Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
e, em consequência,
DETERMINO
que o Estado proceda com a promoção do Autor, pelo critério de ressarcimento de preterição, aos seguintes postos: ao posto de 2o Tenente Bombeiro Militar em dezembro do ano de 2010, e em dezembro do ano de 2012 provendo-o ao posto de 1o Tenente Bombeiro Militar e em dezembro de 2015 ao posto de Capitão Bombeiro Militar.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Quanto à preliminar de prescrição, resta a mesma por afastada, posto que não se discute o pagamento de valores, mas sim, a declaração de um direito.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor afirma ter direito à progressão na carreira do Corpo de Bombeiros desde o ano de 2010, uma vez que preencheu todos os requisitos, conforme LC no 408/2010, estando apto a realizar o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos - CHOA, porém, o requerido manteve-se inerte, não ofertando o referido curso, sob a alegação de inexistência de dotação orçamentária para tanto.

Assim, o recorrido pleiteia sua promoção por ressarcimento de preterição, argumentando que faz jus a promoção para 2o Tenente Bombeiro Militar desde o ano de 2010, e no ano de 2012 ao posto de 1o Tenente Bombeiro Militar e em dezembro de 2015 ao posto de Capitão Bombeiro Militar.

Nos termos da Lei Complementar no 372/2009, vigente á época, o Quadro de Praças Bombeiro Militar – QPBM abrange os postos de Soldado, Cabo, 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Subtenente, sendo este o último posto da carreira de praças.

Já o Quadro de Oficiais Administrativos – QOABM é composto por Oficiais, oriundos das graduações de Subtenente e Primeiro-Sargento do QPBM, com Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento e possuidores do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) e abrange os postos de 2o Tenente, 1o Tenente, Capitão e Major.

Conforme relatado, o autor pretende ascender ao Quadro de Oficiais Administrativos – QOABM ao argumento de que o Estado de Mato Grosso foi omisso na oferta do curso exigido para referida promoção (CHOA).

Em que pese não ter sido comprovado o motivo de não realização do curso, a referida omissão estatal não gera automaticamente o direito à promoção pretendida pelo autor.

Conforme apontado, a oferta do curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção.

Dessa forma, a oferta do curso CHOA e consequente promoção ao Quadro de Oficiais Administrativos é ato discricionário que depende do interesse da administração pública em prover as vagas, cujas atribuições são diversas das atribuições dos praças.

Ademais, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do requerente no curso CHOA, visto que à época havia apenas 70 vagas de 2o Tenente no Quadro de Oficiais Administrativos – QOABM, assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o autor somente seria promovido se classificado nas 70 primeiras colocações. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Destarte, inviável a promoção pretendida pelo autor, pois não comprovados os requisitos autorizadores.

Por fim, necessário registrar que diferentemente do alegado na inicial, a pretensão não é meramente declaratória, mas também condenatória, tanto que houve condenação do requerido a realizar as promoções do autor nos anos de 2010, 2012 e 2015.

Ademais, como cediço, a pretensão condenatória contra a fazenda pública está sujeita a prazo prescricional de cinco anos. Assim, prescrita estaria a pretensão relativa à promoção de 2010 e 2012, visto que ação somente foi ajuizada em 2019 e a promoção em ressarcimento de preterição é baseada em ato de efeito concreto e não caracteriza relação de trato sucessivo, portanto, ocorre a prescrição de fundo do direito. (Precedentes do STJ: AREsp 1534968/DF; REsp 1809168/RJ).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020